Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11956292, confirmada pelo acórdão de id 11956305 o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Ao id 15602070, o exequente solicita desistência integral dos Embargos de Declaração interpostos ao id 11956310 e pugna pelo prosseguimento do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Ato contínuo, o exequente apresentou a anuência ao acordo noticiado nos autos quanto ao substituído processualmente FRANCISCO DE SALES LOPES, em petição de id 15602072, que em síntese suplicou: a) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao Suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado; b) sejam os autos remetidos à douta contadoria judicial para fins de correção dos cálculos do Suplicante, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do mencionado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária, c) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, pugnando o Suplicante, desde já, com fundamento no art. 100, § 2°, da CRFB/88 e no art. 10, § 2°, da Resolução n. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça1, pelo pagamento do adiantamento preferencial de que trata aquele dispositivo, visto contar com mais de 60 (sessenta) anos e/ou ser doente grave. Devidamente intimado, o Distrito Federal, ao id 16087472, anuiu com a nova anuência ao acordo, ratificando que desiste quanto ao peticionante FRANCISCO DE SALES LOPES dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos, assim como não se opôs ao pedido de prosseguimento do feito, conforme pleiteado pelo exequente, destacando que deve ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente. É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020, publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. A princípio, homologo a desistência integral dos Embargos de Declaração interpostos ao id 11956310 contra acórdão de id 11956305, porquanto estavam pendentes de apreciação. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Prosseguindo, verifica-se que, quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, ao id 11956288, o referido processo foi saneado e pendente a elaboração dos devidos cálculos. Neste sentido, destaco que tais cálculos devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Isso posto, a) levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11956292; b) face ao pedido manifestado pelo exequente quanto à desistência integral dos Embargos de Declaração interpostos ao id 11956310, defiro a pretensão de desistência deles; c) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos valores devidos ao anuente FRANCISCO DE SALES LOPES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada aos ids 11956153 e 11956180, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, deferidos ao id 11956168; d) oficie-se a COORPRE dando ciência desta decisão. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador